Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS E PROTESTO. COMPROVANTES PARCIAIS DE ENTREGA. RELAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 c/c 330, IV e §1o, I, do Código de Processo Civil.
2. A autora ajuizou ação monitória visando à cobrança de valores representados por duplicatas sem aceite, acompanhadas de notas fiscais, protestos e comprovantes parciais de entrega das mercadorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível o ajuizamento de ação monitória fundada em duplicatas sem aceite, mas instruídas com notas fiscais, protestos e parte dos comprovantes de entrega, configurando prova escrita suficiente a demonstrar a relação obrigacional e a dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 700 do CPC autoriza o manejo da ação monitória por quem pretenda cobrar dívida fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Assim, duplicatas sem aceite, quando acompanhadas de documentação idônea que comprove a relação negocial, podem embasar o pedido monitório.
5. A jurisprudência do STJ admite que duplicata não aceita serve como prova escrita para fins de ação monitória quando acompanhada de notas fiscais e protesto, documentos aptos a evidenciar a relação comercial e a inadimplência.
6. Exigir a comprovação integral da entrega das mercadorias representa rigor formal excessivo, incompatível com a natureza da ação monitória, que visa justamente suprir a ausência de título executivo mediante demonstração escrita suficiente do crédito.
7. A ausência de alguns comprovantes de entrega não descaracteriza a relação obrigacional.
8. As notas fiscais e protestos apresentados comprovam a existência de vínculo contratual e a inadimplência do devedor, preenchendo os requisitos do art. 373, I, do CPC, quanto ao ônus da prova.
9. A decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito contrariou entendimento consolidado do STJ e desta Corte, que reconhecem a suficiência da documentação apresentada para o ajuizamento da ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para cassação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação monitória.
Tese de julgamento:
1. A duplicata sem aceite pode servir como prova escrita apta a embasar ação monitória, desde que acompanhada de notas fiscais, protesto e outros documentos que demonstrem a relação comercial.
2. A ausência de comprovante de entrega de todas as mercadorias não inviabiliza a ação monitória quando há elementos suficientes que indiquem a existência da dívida.
3. O indeferimento da petição inicial em tais hipóteses configura excesso de formalismo, incompatível com a instrumentalidade do processo.
4. A ação monitória destina-se à cobrança de obrigações comprovadas por documentos que evidenciam o vínculo obrigacional, ainda que não revestidos de força executiva.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 330, IV e §1o, I, 373, I, e 700; CP, art. 172.